Tribunal: STF
Processo: Rcl 64759
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta pelo Estado do Maranhão contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão (TJMA) no Processo 0830192-55.2022.8.10.0001, por suposto desrespeito à Súmula Vinculante 10.  



    O reclamante sustenta, em síntese, que a decisão reclamada violou o referido verbete sumular, ao deixar de aplicar ao caso o art. 10 da Lei n. 11.445/2007, com redação dada pela Lei n. 14.026/2020. 



    Argumenta o reclamante:  



    A presente reclamação constitucional pauta-se na violação à Súmula Vinculante n.º 10, uma vez que órgão fracionário do Tribunal de Justiça do Maranhão declarou incidentalmente a inconstitucionalidade do art. 10 da Lei n.º 11.445/2007, com a redação dada pela Lei n.º 14.026/2020, sem a observância da cláusula de reserva de plenário.



    O ato reclamado consiste em acórdão que concedeu efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto pelo Município de Imperatriz para autorizar o ente municipal a realizar contratação direta, por meio de contrato emergencial, de concessionária de serviço de saneamento para administrar serviços públicos de operação e manutenção do sistema público de abastecimento de água, além da operação e manutenção do sistema público de esgotamento sanitário.



    Ao autorizar a realização de contratação direta, a decisão negou vigência ao art. 10 da Lei n.º 11.445/2007, com a redação dada pela Lei n.º 14.026/2020, que proíbe a contratação direta e precária nesses casos:



    [...]



    Embora não tenha declarado expressamente a inconstitucionalidade incidental da norma, o colegiado afastou a aplicação do art. 10 da Lei n.º 11.445/2007, com a redação dada pela Lei n.º 14.026/2020, tendo, consequentemente, exercido o controle difuso de constitucionalidade, desrespeitando o art. 97 da Constituição Federal e, por conseguinte, a Súmula Vinculante 10.



    Além disso, o acórdão reclamado violou o entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado nas ADI n.º 6.492, 6.536 6.583 e 6.882, nas quais foi declarada a constitucionalidade do referido art. 10 da Lei n.º 11.445/2007 [...] (documento 1).  



    Ao final, requer:



    “ [...] no mérito, o acolhimento da presente reclamação, para cassar o acórdão proferido no Agravo de Instrumento n.º 0813162- 10.2022.8.10.0000 – TJMA, assim como determinar a submissão do feito originário ao do exame do plenário do Tribunal de Justiça do Maranhão.” (documento 1)



    É o relatório. Decido.  



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada, por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF)).  



    A reclamação é improcedente, pois não houve descumprimento de decisão vinculante do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado.  



    No caso, alega-se que o Tribunal reclamado teria afrontado a Súmula Vinculante 10, abaixo transcrita:  



    Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.



    O dispositivo supostamente declarado inconstitucional, de forma implícita pela autoridade reclamada, tem a seguinte redação, conforme Lei n. 11.445/2007:



    Art. 10. A prestação dos serviços públicos de saneamento básico por entidade que não integre a administração do titular depende da celebração de contrato de concessão, mediante prévia licitação, nos termos do art. 175 da Constituição Federal, vedada a sua disciplina mediante contrato de programa, convênio, termo de parceria ou outros instrumentos de natureza precária.          (Redação pela Lei nº 14.026, de 2020)



    A decisão reclamada, por sua vez, tem os seguintes fundamentos:



    Em prosseguimento, a Nova Lei de Licitações (Lei n.º 14.133/2021) prevê a possibilidade de contratação emergencial ‘quando caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a continuidade dos serviços públicos ou a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente para aquisição dos bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 1 (um) ano, contado da data de ocorrência da emergência ou da calamidade, vedadas a prorrogação dos respectivos contratos e a recontratação de empresa já contratada com base no disposto neste inciso’, conforme dispõe o art. 75, inciso VIII. 



    É evidente que o serviço objeto do contrato está inserido na categoria é de natureza essencial e sua ausência tem o condão de ensejar prejuízo ou comprometer a continuidade dos serviços públicos, de modo que aparentemente é viável a dispensa de licitação no caso concreto, o que efetivamente ocorreu, conforme Dispensa de Licitação nº 001/2022- SINFRA. 



    Destaque-se, a propósito, que o Contrato n.º 021/2022-SINFRA observa o prazo legal de um ano previsto no art. 75, inciso VIII, da Lei n.º 14.133/2021, o que também afasta a conclusão de que a contratação sob o regime de permissão qualificada desobedece ao previsto no art. 10 da Lei n.º 11.445/2007, até porque, conforme visto, a contratação é precária e por prazo certo de um ano (documento 7, p. 11).



    Nesse ponto, observo que o desrespeito ao enunciado da Súmula Vinculante 10 ocorre quando órgão fracionário de Tribunal deixa de aplicar norma infraconstitucional, com base em fundamento constitucional, ao menos implicitamente.  



    A mera não aplicação de uma norma infraconstitucional pelo órgão julgador, por interpretá-la de forma diferente da sustentada pela parte, ou por concluir pela ausência de subsunção, não consubstancia afronta à Súmula Vinculante 10.



    Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. SUPOSTA VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIÁVEL NA VIA RECLAMATÓRIA. AGRAVO DESPROVIDO. I - Não existiu afronta à Súmula Vinculante 10, visto que não houve afastamento ou negativa de vigência de ato normativo em razão de sua incompatibilidade com a Constituição Federal. II - Ao julgar o cumprimento de sentença e seus incidentes, a autoridade reclamada agiu no exercício de competência estabelecida por lei, sendo descabida a alegação de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal. III - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que a reclamação constitucional não é o instrumento adequado para impugnar decisão por suposta contrariedade a dispositivos constitucionais, direitos objetivos ou súmulas destituídas de efeitos vinculante. IV - Dissentir das razões adotadas pela instância ordinária demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância também não admitida em reclamação constitucional V - Agravo regimental desprovido. (Rcl 63902 AgR/MG, de minha relatoria, DJe 20/3/2024 - grifei)  



    Assim, no caso concreto, é improcedente a alegação de ofensa à súmula em questão, tendo em vista que o acórdão reclamado apenas interpretou a legislação infraconstitucional, fundamentando a sua decisão na dispensa de licitação prevista na Lei 14.133/2021, que dispõe:



    Art. 75.



    [...]



    VIII - nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a continuidade dos serviços públicos ou a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente para aquisição dos bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 1 (um) ano, contado da data de ocorrência da emergência ou da calamidade, vedadas a prorrogação dos respectivos contratos e a recontratação de empresa já contratada com base no disposto neste inciso; (grifei)



    Portanto, a autoridade reclamada não desrespeitou o enunciado na Súmula Vinculante 10, por declarar implicitamente a inconstitucionalidade da Lei 11.445/2007, mas aplicou outro dispositivo da legislação (art. 75, VIII, da Lei 14.133/2021), que entendeu adequado ao caso em questão.



    Nesse sentido é a jurisprudência de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal:  



    Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional e do Trabalho. 3. Gratificação de função. Incorporação. Lei 13.467/2017. 4. Alegada violação à Súmula Vinculante 10. Inocorrência. Tribunal de origem não afastou a aplicação da lei ou ato normativo com base em fundamento constitucional, mas limitou-se a interpretar as normas infraconstitucionais aplicáveis. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental (Rcl 55.919 AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 21/11/2022).  



    CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA DA DECISÃO RECLAMADA. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitando o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 2. Não há ofensa à Súmula Vinculante 10, quando ausente manifestação - explícita ou implícita - sobre a inconstitucionalidade, tampouco pronunciamento no sentido de afastar a aplicação da norma sob fundamento constitucional. 3. A jurisprudência desta CORTE preconiza que os casos relacionados com a mera interpretação da norma não se submetem à Cláusula de Reserva de Plenário. Nesse sentido: Rcl 18.013 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 10/5/2016; Rcl 13.514 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 10/06/2014; Rcl 12.122 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 19/6/2013 e Rcl 6.944, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 23/06/2010. 4. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento (Rcl 61.992 ED/MS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9/10/2023).  



    RECLAMAÇÃO. LEI 8.906/1994. SÚMULA VINCULANTE 10. INEXISTÊNCIA DE OFENSA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme acerca da não exigência de reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação de normas jurídicas que emerge do próprio exercício da jurisdição, sendo necessário para caracterizar violação à tal cláusula que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal indicada e a Carta da República, o que não se verificou no caso concreto. 2. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 62.001 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 6/12/2023).  



    AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INSTAURAÇÃO INDEFERIDA NA ORIGEM. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. EXERCÍCIO DE MERA INTERPRETAÇÃO DE DISPOSITIVOS LEGAIS, SEM A DECLARAÇÃO, EXPRESSA OU TÁCITA, DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO (Rcl 63.695 AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22/2/2024).  



    Apesar de fundamentar sua reclamação, de forma central, na ofensa ao enunciado da Súmula Vinculante 10, o reclamante menciona também, de forma sucinta, o desrespeito ao entendimento firmado no julgamento das ADIs 6.492/DF, 6.536/DF, 6.583/DF e 6.882/DF. Nesse ponto, observo que, em tais paradigmas, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade de normas do marco legal do saneamento básico, não havendo aderência estrita aos fundamentos da decisão reclamada.



    O que pretende o reclamante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional (Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16/9/2015; e Rcl 58.093 AgR/BA, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31/8/2023).  



    Ante o exposto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.  



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de maio de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator